Tribunal: TJDFT
Processo: 0718862-65.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0718862-65.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADRIANA GOMES DE LUCENA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos e etc., A parte autora apresentou petição requerendo que este processo fosse retirado de pauta, tendo em vista o pedido de desistência do Recurso Inominado apresentado por ela, contra a sentença que julgou parcialmente procedente os seus pedidos para determinar ao Distrito Federal que implementasse nos seus contracheques, a última parcela do reajuste salarial previsto na Lei Distrital n.o 5.351/2013. Noutro ponto, a parte autora informa que não foi intimada para apresentar contrarrazões ao Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal e que tal recurso sequer foi recebido pelo juízo de 1a instância. Sendo assim, requereu a reabertura do prazo para apresentar contrarrazões ao Recurso Inominado apresentado pelo Réu, sob pena de nulidade. É o relatório. DECIDO. O pedido de desistência do recurso inominado interposto contra a sentença deve ser deferido, porque foi requerido antes do julgamento pela Turma e se trata de direito disponível, tendo a parte autora o livre arbítrio de decidir de acordo com a sua vontade. Contudo, o pedido de reabertura de prazo para apresentação de contrarrazões não merece prosperar. É que houve a intimação da parte autora para apresentar as contrarrazões, porém quedou-se inerte. Vamos a cronologia dos fatos: 1- a Sentença foi publicada em 22/08/2017 (ID. 4673455); 2· O DISTRITO FEDERAL interpôs Recurso Inominado em 15/08/2017 (ID. Num. 4673457); 3· A parte autora opôs Embargos de Declaração contra a sentença em 25/08/2017 (ID. 4673458); 4. Em 20/11/2017, o Distrito Federal foi intimado para apresentar as contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos pela parte autora; 5. O Distrito Federal apresentou as contrarrazões aos Embargos de Declaração da parte autora; 6 A Sentença que julgou os Embargos de Declaração, o rejeitou, ao tempo em que recebeu o Recurso Inominado do Distrito Federal, determinando que a parte autora apresentasse as suas contrarrazões, no prazo de 10 dias (ID. 4673466) – grifos nossos; 7· A Sentença que julgou os Embargos de Declaração opostos pela parte autora foi publicada em 28/02/2018; e, 8· No dia 12/03/2018 a parte autora interpôs Recurso Inominado. A Sentença que julgou os Embargos de Declaração foi clara ao determinar que a parte autora apresentasse as contrarrazões, no prazo de 10 dias, prazo que venceu no dia 14/03/2018, preferindo ela apresentar apenas o Recurso Inominado no dia 12/03/2018. Portanto, não há falar em falta de publicação e defeito intimação. Neste caso, foi a parte autora quem não se atentou de que deveria ter apresentado seu recurso inominado e as contrarrazões, tudo no prazo de 10 dias úteis. Diante do exposto, homologo o pedido de desistência do recurso feito pela parte autora para que produza seus jurídicos e legais efeitos.. Intime-se. Após, que os autos venham conclusos para elaboração de voto conforme a situação narrada acima. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de agosto de 2020 11:21:19. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator